Tribunal: TJDFT
Processo: 0721734-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO POR APLICATIVO MÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INVERSÃO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RESPEITO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. PEDIDO REDUÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
1. Estatui o Código de Defesa do Consumidor que a transparência nas relações, que culmina no direito de informação, tida no contexto das relações de consumo, constitui direito básico do consumidor, bem como objetiva, mediatamente, a melhoria do próprio mercado de consumo.
2. Tendo em vista que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que forneceu todas as informações necessárias a dar total condições da consumidora ter ciência dos limites e alcances da relação jurídica anulada pela sentença, inviável o pleito de reforma do decisum que determinou a anulação de contrato de refinanciamento mutuário.
3. Inviável a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois fixado no mínimo legal do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
4. Recurso desprovido.